Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704757-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FARIAS DE SOUZA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANA FARIAS DE SOUZA, contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais (processo n. 0700280- 61.2024.8.07.0019), em desfavor de UNIMED – RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, em que pugnava pela determinação de que a agravada realizasse a cobertura integral de procedimentos cirúrgicos, com os seguintes fundamentos: “Recebo a emenda de ID no 185143884 em substituição à exordial originária. A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado na petição inicial, onde a parte autora, ADRIANA FARIAS DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, requer seja determinado à empresa requerida – e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO, - que realize a cobertura integral dos seguintes procedimentos: • Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271); • Correção de diástase dos retos-abdominais (Código TUSS 31009050); • Mastoplastia com prótese x2 (Código TUSS 30602262); • Correção de lipodistrofia x3 (Código TUSS 30101310); • Lipoenxertia glútea x2 (Código TUSS 30101310). Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde mantido pela requerida, mas que ao necessitar do objeto contratado, viu-se frustrada, diante da omissão ré. Alega, ainda, que realizou cirurgia bariátrica, com perda ponderal de 30 quilos. Contudo, após a perda de peso, a requerente encontra-se com excesso de pele, o que gera feridas e dermatites, e provocam considerável prejuízo funcional à paciente, bem como problemas psíquicos. Determinada a emenda inicial, devidamente atendida pela petição de ID 185395320. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, adianta-se que não há como prestigiar o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Isso porque ambos os requisitos listados acima não se encontram, conjuntamente, demonstrados nos autos, ao menos em sede de cognição sumária. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento do tema repetitivo 1069, a seguinte tese: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Intimada, por meio da decisão de ID 184376584, para esclarecer se houve instauração de procedimento de junta médica pela parte requerida, a parte autora informou “que não houve solicitação de junta médica. Ressalta-se que a junta médica não é um requisito para o procedimento,”. Tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, relacionadas aos procedimentos realizados após perda ponderal significativa, mister que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela autora, se de natureza reparatória ou natureza estética. Logo o requisito da probabilidade do direito exigirá exame mais acurado. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que não há situação real e pormenorizada que demonstre a impossibilidade de se aguardar o tramite regular do processo, de modo que este requisito também se não se encontra de todo evidenciado. Colaciono a seguir alguns julgados recentes acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA. DISCUSSÃO SOBRE CARÁTER ESTÉTICO. TEMA 1.069/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há restou demonstrada a urgência necessária à concessão da antecipação da tutela recursal. O laudo médico, apesar de indicar a urgência na necessidade de realização do procedimento, não a fundamenta, não existindo elementos para a concessão do provimento favorável à realização das cirurgias plásticas reparadora pós-bariátrica em sede antecipatória recursal. 2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." 3.2. Existindo discussão sobre o caráter estético das cirurgias pretendidas, necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. 4. Nessa linha, pelo menos em sede de cognição sumária, legítima a negativa do plano de saúde, não sendo possível obrigá-lo nesse momento processual a custear o tratamento. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1794542, 07340807420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO IMINENTE À VIDA OU À INTEGRIDADE FÍSICA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Sem demonstração da urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, por falta de comprovação do perigo para a vida, a saúde ou a integridade física ou psicológica, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência. 3. Inexistente risco imediato à plenitude da saúde física do beneficiário do plano de saúde, prudente se afigura, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, instruir o feito em fase destinada à produção de provas para mais segura elucidação da controvérsia. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1774748, 07113576120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, inviabiliza a concessão de tutela antecipada. 3. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1769126, 07333393420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓSBARIÁTRICA. LIPODISTROFIAS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1069 STJ. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, Tema 1069, que trata da "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". O Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II),excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 4. Diante da ausência de demonstração de urgência na realização da cirurgia indicada para reparação pós-bariátrica de lipodistrofias - seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte - necessária a dilação probatória, realizada com a observância do crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir a viabilidade dos pedidos iniciais. 5.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1751507, 07012147620238079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em seu recurso, a agravante alega existirem três laudos médicos indicando a realização das cirurgias pós-bariátricas como reparadoras e urgentes. Frisa não possuir a cirurgia vindicada caráter estético, pois, em consequência da substancial perda de peso, o excesso de pele lhe gera lesões intensas e constantes. Aduz constituir a cirurgia vindicada continuação do tratamento contra a obesidade e, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Entende presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC, de forma que seja deferida para determinar, com força de ofício, que a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo aos autos de origem. Por fim, requer que seja concedida a tutela de urgência antecipada para determinar que a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo aos autos a ser realizado por médico credenciado em hospital também credenciado, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada. É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 55691817). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer com indenização por danos morais em que a autora, ora agravante, pleiteia o deferimento liminar para determinar que a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica), bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico, sob pena de multa diária. Requer os seguintes tratamentos: a) Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271). b) Correção de diástase dos retos-abdominais (Código TUSS 31009050); c) Mastoplastia com prótese x2 (Código TUSS 30602262); d) Correção de lipodistrofia x3 (Código TUSS 30101310); e e) Lipoenxertia glútea x2 (Código TUSS 30101310). O Superior Tribunal Justiça firmou orientação, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia n. 1870834/SP e n. 1872321/SP (Tema n. 1.069), que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, que é de cobertura obrigatória. As teses fixadas: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” Consta dos autos que a autora, ora agravante, em 19 de outubro de 2022, foi submetida a cirurgia bariátrica em razão do diagnóstico de obesidade mórbida, com perda ponderal de 30kg e estabilização do peso. O laudo dermatológico de ID 183489622, atesta que a agravante convive com muitas sobras de pele e que tal excesso está gerando lesões intensas e constantes. Há prescrição médica pra retirada urgente das sobras de pele, em especial nas regiões da mamária (mamoplastia), abdominal (abdominoplastia) e região dos braços. Confira: “O referido excesso de pele está gerando lesões intensas e constantes. O acompanhamento médico dermatológico se fraz imprescindível neste momento com o uso regular de cremes, pomadas, talco e toalhas especiais para constante secagem da região com excesso de pele (dobras) (...) Caso não seja realizado, poderá colocar em risco a integridade física da paciente. Mostra-se necessária e URGENTE a realização das cirurgias reparadoras. Não se trata de estética, mas sim de continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, que pode melhorar de forma geral o seu quadro de saúde e trazer qualidade de vida, facilidade de locomoção acabando com a angústia e distorção da sua imagem corporal (...)” O laudo acostado do cirurgião plástico de ID 183489627 também atesta a necessidade das cirurgias reparadoras visando o restabelecimento da saúde da paciente e da qualidade de vida. Há solicitação, inclusive de brevidade para realização. O laudo atesta: “Abdômen: presença de acidez excessiva (abdome em avental) e lipodistro a moderada; presença de afastamento palpável dos músculos reto-abdominais ao nível umbilical e supraumbilical Mamas: flacidez cutânea bilateral associado à ptose mamária grau III Tronco: presença de lipodistrofias difusamente Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética” A despeito dos laudos apresentados, a operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico, sem, inclusive, aduzir justificativa razoável. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. Nesse sentido, segue alguns julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 2. A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida. 3. Agravo conhecido e provido.” (07101899720188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe 09/01/2019) – g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS COM PRÓTESES OU EXPANSOR APÓS BARIÁTRICA. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DA LEI No 8.078/90. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] 3. A intervenção cirúrgica de reconstrução mamária após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada de natureza estética, mas desdobramento dos procedimentos do tratamento de obesidade. 4. O fato de as cirurgias reparadoras, pós-bariátricas, não estarem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constitui óbice à sua realização, na medida em que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. Considerado o imperativo de interpretação normativa mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90, é ilegítima a recusa da operadora, o que impõe a obrigação de fazer. [...]” (07177983120188070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 19/12/2018) – g.n. O Superior Tribunal de Justiça também segue este mesmo entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. ‘As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato’ (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/06/2015) – g.n. Nesse contexto, considerando que o procedimento cirúrgico pós-bariátrico foi indicado pelo médico responsável pela condução do tratamento da agravante, impõe-se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura na hipótese em tela. Outrossim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis mostra-se suficiente para cumprimento da decisão. Quanto à multa por descumprimento, destaca-se o art. 139, IV, do CPC, que permite ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Já o art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. A multa encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão recorrida. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Finalmente, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade da multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a empresa ré autorize e custeie, em 20 (vinte) dias, a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo aos autos, a ser realizado por médico credenciado em hospital também credenciado, pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator